Tribunal: TJBA
Processo: 0503122-82.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503122-82.2018.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA e outros (3) Advogado(s): ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, LAIANE DE SOUSA SANTOS, SERGIO CELSO NUNES SANTOS APELADO: CINTIA DE JESUS SANTOS e outros (3) Advogado(s):LAIANE DE SOUSA SANTOS, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL PARA OBRA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO FORMAL E DE REASSENTAMENTO EFETIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ALUGUEL SOCIAL RETROATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis simultâneas interpostas por Cíntia de Jesus Santos e pelo Município de Valença contra sentença que, em ação indenizatória, reconheceu a responsabilidade civil do ente municipal pela desocupação do imóvel da autora para execução de obra pública, condenando-o ao pagamento de R$ 5.600,00 a título de danos materiais e R$ 35.000,00 por danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A autora requer a majoração dos danos morais e o pagamento retroativo de aluguel social; o Município pugna pela improcedência integral dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se está configurada a responsabilidade civil objetiva do Município pela desocupação do imóvel da autora sem prévia indenização ou reassentamento efetivo; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos materiais e morais comportam modificação; e (iii) determinar se é devido o pagamento retroativo de aluguel social. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado rege-se pela teoria objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade, prescindindo da comprovação de culpa. 4. O conjunto probatório demonstra que a autora foi compelida a desocupar o imóvel em razão de obra pública de saneamento e urbanização no Bairro da Bolívia, fato admitido pelo próprio Município e evidenciado nos autos, sem instauração de procedimento formal de desapropriação, sem prévia notificação individual e sem pagamento de indenização prévia. 5. A inclusão da autora na lista oficial de beneficiários de programa de reassentamento (ID 95349137) confirma o reconhecimento administrativo da condição de atingida pela intervenção estatal e reforça o nexo causal entre a atuação do ente público e o dano experimentado. 6. As unidades habitacionais destinadas ao reassentamento, situadas no Bairro Novo Horizonte, não foram efetivamente entregues à autora, tendo sido objeto de invasão por terceiros, em razão da ausência de vigilância e conclusão adequada do empreendimento, circunstância que evidencia falha na execução da política pública e manutenção do estado de desassistência. 7. A titularidade do imóvel restou comprovada pela escritura particular juntada aos autos (ID 95348448), documento idôneo que, aliado aos demais elementos probatórios, demonstra a posse legítima e a perda patrimonial decorrente da remoção. 8. Embora o laudo pericial (ID 95349013) não tenha localizado fisicamente o imóvel em sua posição originária — fato justificável diante da demolição e do decurso do tempo —, o expert consignou elementos técnicos suficientes quanto à metragem do terreno (56 m2) e parâmetros de mercado, permitindo a fixação do valor indenizatório. 9. O montante de R$ 5.600,00 fixado na sentença a título de danos materiais encontra respaldo na prova técnica e documental produzida, revelando-se compatível com as características do bem e com os dados de mercado considerados, inexistindo fundamento para sua alteração. 10. A retirada compulsória da autora de sua moradia, direito social assegurado pelo art. 6º da Constituição Federal, sem solução habitacional tempestiva, atinge o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e extrapola o mero dissabor administrativo. 11. A frustração da legítima expectativa de reassentamento, comprovada pela inclusão formal da autora no programa habitacional (ID 95349137), aliada à prolongada ausência de entrega da unidade prometida por lapso superior a uma década, configura sofrimento psíquico relevante e dano moral indenizável. 12. Não obstante a gravidade dos fatos e o reconhecimento do dano moral, a quantia indenizatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de valor insuficiente à finalidade compensatória e pedagógica. Nesse contexto, afigura-se mais adequada a redução do montante indenizatório da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que se mostra suficiente para reparar o dano suportado e cumprir a função inibitória da condenação. 13. O pedido de pagamento retroativo de aluguel social não foi adequadamente delimitado na petição inicial, que se restringiu ao cadastramento e à concessão do benefício, carecendo a pretensão de parcelas pretéritas de instrução probatória específica quanto ao preenchimento dos requisitos legais em cada período, o que impede sua apreciação em sede recursal. IV. DISPOSITIVO 14. Recurso da Autora conhecido e desprovido. Recurso do Réu conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LIV; 6º; 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, e 931. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de apelação cível nº 0503122-82.2018.8.05.0271, em que figuram como apelantes e apelados CINTIA DE JESUS SANTOS e MUNICIPIO DE VALENCA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEMANDANTE e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO ENTE MUNICIPAL DEMANDADO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 02/BI